Tribunal: TJDFT
Processo: 0008555-94.2015.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL, COM EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE GÊNERO DO SEXO FEMININO, ENVOLVENDO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. TERMO DE INTERPOSIÇÃO SEM INDICAÇÃO DAS ALÍNEAS DO INCISO III DO ARTIGO 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. ESTRITA OBSERVÂNCIA LEGAL. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS É CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO ACOLHIMENTO. QUALIFICADORA DO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA AMPARADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SOBERANIA DO JÚRI. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. MANUTENÇÃO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DOS ANTECEDENTES, DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE, DOS ANTECEDENTES E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CABIMENTO. FRAÇÃO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA ABSTRATA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo e, não tendo sido indicadas as alíneas do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, reputa-se necessário conhecer do recurso da Defesa de forma ampla, abordando as matérias relativas às alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, do referido dispositivo legal. 2. Ausente impugnação na Ata da Sessão de Julgamento, além de não ter ocorrido qualquer prejuízo à Defesa, não há nulidade a ser declarada.
3. No que se refere à alínea “b”, constata-se que a sentença foi prolatada seguindo o disposto no artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal, em consonância com a decisão dos Jurados.
4. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. In casu, os Jurados acolheram a versão apresentada pela acusação, a qual encontra arrimo no acervo probatório dos autos, no sentido de que o réu desferiu diversos socos e chutes contra a cabeça da vítima, por motivo fútil, emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, e por razões da condição de gênero do sexo feminino, envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, somente não consumando o homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade, consistentes na intervenção de terceira pessoa que chamou o socorro e no atendimento médico eficiente.
5. O artigo 483, inciso IV, do Código de Processo Penal preceitua que deve ser formulado quesito específico sobre eventual causa de diminuição alegada pela defesa em plenário. Incabível o reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 121, §1°, do Código Penal, uma vez que a tese de que o réu teria agido sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, não foi sustentada pela Defesa em plenário, de forma que não houve, por consequência, a quesitação a respeito da minorante em comento.
6. Mantém-se a valoração negativa dos antecedentes, considerando que o acusado ostenta condenações definitivas por fatos anteriores ao ora analisado.
7. A jurisprudência desta Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça admite, diante da presença de duas ou mais qualificadoras do crime de homicídio, a utilização de uma delas para configurar o homicídio qualificado e das outras na segunda ou primeira fase de fixação da pena.
8. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Na espécie, o aumento operado na sentença se mostra desproporcional, razão pela qual deve ser reduzido.
9. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos II, III, IV e VI c/c artigo 121, § 2o-A, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, reduzir o quantum de aumento da pena-base, diminuindo a reprimenda do apelante de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão para 12 (doze) anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado.